Tribunal: TJBA
Processo: 8021750-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021750-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NELMA IDIA LOPES MEDEIROS BARBOSA

Advogado(s)
:
JULIANA DE CAIRES BONFIM, CAIO PRYL OCKE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESENÇA DOS AUTORIZADORES. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Acerca do pleito de gratuidade da justiça, o artigo 99, § 2o do CPC dispõe que "
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

Documentos acostados aos autos suficientes para demonstrar a incapacidade financeira da recorrente.

Precedente. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8021750-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante NELMA IDIA LOPES MEDEIROS BARBOSA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,